Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-96.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011923-96.2018.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Valmir Ferreira e outros ao argumento de que a decisão de Id. 61951458, em que julguei extinta, sem resolução do mérito, a Ação Rescisória ajuizada em face de Ali Said Karfan e Marinalva Rodrigues Miranda Karfan, é contraditória e omissa.
De acordo com os Recorrentes há contradição no ponto em que deixei de conceder a habilitação de Paulo Pereira Ramos no polo passivo da lide e, de conseguinte, requerem o deferimento da ordem de ingresso.
Em relação à omissão, sustentam que a nulidade absoluta deve ser pronunciada de ofício e que é evidente que a sentença rescindenda foi proferida por Juízo absolutamente incompetente. Assim, pede seja suprido o vício, manifestando se há, ou não, nulidade absoluta na decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Capital.
Diante do pedido de concessão de efeito modificativo, os Embargados foram intimados para apresentar defesa e as contrarrazões constam do Id. 66194498, em que pedem a rejeição do Recurso e a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2.o, do CPC, sugerindo valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Antes de analisar os argumentos, é necessário frisar que a contradição que autoriza a oposição do recurso aclaratório é a interna.
Barbosa Moreira, explica que: “verifica-se este defeito quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis.” (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 550). Em outras palavras, esse vício representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o hermeneuta de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo Juiz ou Tribunal.
Nos termos da jurisprudência da Corte Superior, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado." (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).
Com efeito, “o vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos.” (EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe 27/09/2011).
Na hipótese, não há qualquer contradição a ser sanada. Na decisão embargada consta de forma clara que a Ação Rescisória foi ajuizada por terceiros juridicamente interessados, cuja legitimidade é assegurada pelo artigo 967, inciso II, do CPC e, assim sendo, é imprescindível a presença tanto do autor quanto do réu da lide originária no polo passivo da Ação, em litisconsórcio necessário, pois a decisão proferida no juízo rescisório os atingirá indistintamente, inclusive transcrevi lições doutrinárias quanto ao tema.
Consignei que os Requerentes, ora Embargantes, ajuizaram a demanda apenas em face dos Embargados, autores da Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos onde foi proferida a sentença que visam rescindir; entretanto, não demandaram o Sr. Paulo Pereira Ramos, muito embora fosse ele o Réu naquele processo e, ao que se extrai da cópia integral da Ação Reivindicatória no. 38318-97.2010.8.11.0041, a pessoa responsável pelo loteamento e alienação das frações da área de terra objeto da lide. Logo, é evidente que polo passivo não está corretamente formado, o que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário.
Ressalvei que, ainda que o artigo 115, parágrafo único, do CPC, preveja que, em casos de litisconsórcio passivo necessário, o Julgador pode determinar, de ofício, que o Autor da demanda requeira a citação de todos aqueles que devem ser litisconsortes; na hipótese, não é mais possível sanear a irregularidade com a emenda da petição inicial, uma vez que o prazo decadencial para chamar o litisconsorte para integrar à lide já se esgotou.
Isso é, nitidamente, neste caso, a ordem de emenda da inicial e citação do Sr. Paulo Pereira Ramos, a fim de obstar a extinção do feito sem resolução do mérito já não é mais possível, haja vista que transcorreu o prazo de 02 (dois) anos do trânsito em julgado da sentença rescindenda, e para corroborar o entendimento exposto na decisão embargada, transcrevi recentes precedentes do STJ, trouxe julgado do Tribunal de Justiça do Distrito e Territórios e também lição doutrinária quanto ao tema.
Assim, diferente do que quer fazer crer os Embargantes, não se trata de excesso de formalismo. A decisão embargada está pautada em jurisprudência uníssona da Corte Superior, a qual dispõe que a ação rescisória ajuizada sem a presença de litisconsorte necessário apenas comporta correção até o prazo de dois anos enunciado pelo artigo 975 do CPC.
Logo, não há contradição a ser sanada.
Em relação à omissão, melhor sorte não assiste aos Embargantes.
Na decisão embargada consta de forma expressa que ao ajuizarem a demanda rescisória, dentre outros motivos, os Embargantes aduziram que o Juiz da 4.a Vara Cível da Capital, que proferiu a sentença que objetivam rescindir, é absolutamente incompetente para julgamento daquele feito em razão da matéria, de forma que a sentença e demais atos deveriam ser declarados nulos, com a remessa dos autos para a vara competente - a Especializada em Direito Agrário. Isso é, no capítulo, pediram a rescisão da sentença com fundamento no artigo 966, incisos II, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
[...]
II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
[...]
A questão de fundo da Ação Rescisória, no referido tópico, portanto, consiste no alegado vício previsto no artigo 966, inciso II, do CPC, em decorrência da incompetência absoluta do Juízo que proferiu a sentença rescindenda, sequer foi apreciada por esta Desembargadora.
Conforme já exposto, a Ação Rescisória foi julgada extinta sem resolução do mérito, diante da falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na deficiência na formação da lide, haja vista a falta de indicação de todos que deveriam compor o polo passivo, bem como da impossibilidade de retificação deste vício depois do transcurso do prazo decadencial de 02 (dois) anos. Portanto, é evidente que não há qualquer omissão à ser sanada.
Com a oposição deste Recurso, os Embargantes querem forçar a reforma da decisão e a inclusão do litisconsorte necessário depois de já esgotado o prazo para tanto, bem como almejam a apreciação da matéria de mérito da Ação Rescisória; todavia, conforme é cediço, os Declaratórios não podem ser utilizados para estes fins.
Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso a Recorrente “não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.”(EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).
Não há dúvidas de que este Recurso tem caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é imperiosa a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO A CARGO DO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 595.742/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 25/02/2014). (sem grifos no original)
Assim, ante à inexistência de qualquer vício no julgado e do manifesto intuito protelatório deste Recurso, rejeito os Embargos de Declaração e condeno os Recorrentes ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2o do CPC, a qual fixo em 1% do valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora